Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretende o Distrito Federal, ora recorrente, reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, referentes à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, os valores relativos à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e Gratificação de Movimentação (ambas previstas na Lei Distrital no 318/1992), Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.339/1999), adicional de insalubridade, auxílio transporte e auxílio alimentação, condenando-o a pagar a quantia de R$ 11.565,84, referente à diferença apurada entre o valor que foi pago e o valor devido com a inclusão das rubricas mencionadas.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/11, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o art. 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. No entanto, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o referido adicional ao propósito pretendido pela parte recorrente. Precedente da Turma: Acórdão 1294237, 07222506820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020.
5. Assim, merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, apenas para decotar do valor devido as parcelas referentes ao adicional de insalubridade. Do cotejo da letra da lei acima transcrita, bem como dos precedentes jurisprudenciais oriundos do STJ a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que assiste parcial razão ao recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para decotar da condenação os valores referentes às parcelas de Adicional de Insalubridade.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.